Tribunal: TJDFT
Processo: 0724145-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724145-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Elisangela Moreira de Souza Odontologia Feme Ltda Agravada: Clínicas Show Master – Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, pela sociedade empresária Odontologia Feme Ltda e por Elisangela Moreira de Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0739315-53.2022.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator